Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-04.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DEVER DO CONDÔMINO. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 492 STF E 822 DO STJ. DISTINÇÃO. TERMO A QUO. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.465/2017.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito. Preliminar rejeitada.
2. A obrigação de pagar taxa condominial decorre simplesmente do fato de ser possuidor e, assim, o condômino deve contribuir, ainda que se trate de condomínio irregular (ou de fato).
3. Considerada a peculiaridade fundiária do Distrito Federal, se faz a distinção, não se aplicando os Temas 492, do STF e 822, do STJ, para que, independentemente da denominação utilizada- condomínio ou associação-, se este promove à manutenção de áreas comuns do imóvel, no interesse dos moradores, com a estipulação das taxas em convenção ou assembleia, mostra-se legítima a respectiva cobrança das despesas condominiais, mesmo antes do advento da Lei 13.465/2017, porquanto a participação dos adquirentes nas despesas para manutenção e busca de regularização dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis (Acórdão 1205415, 07269097320178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Unânime.)
4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos, NÃO PROVIDO O DO RÉU, PROVIDO O DO AUTOR.